Tribunal: TJES
Processo: 5004168-69.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004168-69.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANA PONCHE BUZETTI RAGOZZINO e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004168-69.2025.8.08.0006
Origem
: Juízo de Aracruz - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: ADRIANA PONCHE BUZETTI RAGOZZINO
RECORRIDO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE ARACRUZ
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE APARELHO AUDITIVO (AASI). AVALIAÇÃO TÉCNICA POR CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO DO SUS. EXAMES QUE ATESTAM O NÃO PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS CLÍNICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA DISPENSAÇÃO DO EQUIPAMENTO. PREVALÊNCIA DA AVALIAÇÃO DA REDE OFICIAL SOBRE LAUDOS PARTICULARES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por ADRIANA PONCHE BUZETTI RAGOZZINO, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE ARACRUZ, objetivando compelir os requeridos ao fornecimento do APARELHO AUDITIVO, conforme inicial. Aduz a requerente, em síntese, que foi diagnosticada com perda auditiva neurossensorial de grau profundo, sendo indicado o uso do referido aparelho para o tratamento de sua condição, conforme documentos médicos anexados. Alega que realizou o pedido administrativo junto ao SUS em 21/06/2024, mas até o ajuizamento da ação permanecia em lista de espera, sem agendamento. Assevera a autora que não possui condições financeiras de arcar com o custo do equipamento solicitado e que a demora no tratamento agrava seu quadro clínico e sua capacidade laboral. [...]”
.

2
. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os improcedentes
.
Inconformada com a sentença, a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
A questão central em discussão consiste em definir se a autora preenche os requisitos clínicos e legais para o fornecimento compulsório do AASI, notadamente frente à avaliação especializada superveniente promovida pela rede de saúde pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Conforme delineado pela sentença guerreada, a fundamentação que amparou o pedido autoral e a própria Nota Técnica do e-NatJus nº 382218 esteve atrelada exclusivamente aos laudos médicos e audiogramas produzidos unilateralmente pela parte autora no momento do ajuizamento da ação.

5
. Ocorre que, conforme pontuado pelo Juízo de origem, o Estado do Espírito Santo logrou êxito em demonstrar fato extintivo do direito da autora. A paciente foi submetida a uma criteriosa avaliação pela rede especializada do SUS, perante a Associação Pestalozzi de Guarapari (CER III). Na referida avaliação, a audiometria tonal e o exame de Emissões Otoacústicas Transientes indicaram que a autora possui limiares auditivos normais na orelha esquerda e alteração auditiva sensório-neural restrita às frequências de 2, 3, 4, 6 e 8 KHz na orelha direita.

6
. Diante deste quadro clínico atualizado e preciso, a equipe multidisciplinar do CER III concluiu que a autora não se enquadra em nenhuma das classes (I, II ou III) do Instrutivo de Reabilitação Auditiva do Ministério da Saúde para a dispensação de Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI).

7
. Assim, irretocável a sentença que julgou improcedentes os pedidos,
na medida em que, sendo a avaliação da junta oficial do SUS, calcada em exames atuais e objetivos, diametralmente oposta à prescrição genérica acostada à exordial, deve prevalecer o parecer técnico da instituição especializada pública, não cabendo ao Poder Judiciário substituir o corpo médico-clínico do Estado quando este atua de forma regular, transparente e pautado na medicina baseada em evidências.

IV. DISPOSITIVO
8.
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E DESPROVIDO
,
mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora/recorrente.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)